Tribunal: STF
Processo: Rcl 65407
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em reclamação. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se houve omissão no agravo regimental quanto à tese de possibilidade de suspensão do trâmite das reclamações com base em Incidente de Assunção de Competência.



    III. Razões de decidir



    3. Não é possível suspender o trâmite das reclamações com base em Incidente de Assunção de Competência ainda não apreciado, conforme jurisprudência pacífica.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022, I, II e III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 59.971 AgR-ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/8/2024.